Tribunal: STF
Processo: RE 1071478
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. 



    1. Para dissentir da conclusão firmada pelo Tribunal de origem, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso (Leis nºs 8.460/1992 e 9.527/1997 e Decreto nº 3.887/2001), providência vedada neste momento processual. Precedentes. 



    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.